Tribunal: TJMT
Processo: 1019018-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019018-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), NT PELISSARI PROJETOS, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - CNPJ: 00.207.081/0001-03 (AGRAVADO), NEIVA TEREZINHA PELISSARI ALMEIDA - CPF: 284.776.341-49 (AGRAVADO), BENEDITO CARLOS SOARES DA SILVA - CPF: 041.150.391-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil e Consumidor. Agravo de Instrumento. Plano de Saúde Coletivo. Pedido de tutela de urgência. Cancelamento de dependentes e suspensão de cobranças. Resolução Normativa ANS no 412/2016.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão que concedeu tutela de urgência, determinando a suspensão das cobranças mensais de plano de saúde e a abstenção de incluir o nome da autora em cadastros de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência para suspender as cobranças e impedir a negativação dos autores em razão das cobranças de mensalidades realizadas após o pedido de cancelamento de dependentes do plano de saúde.

III. Razões de decidir
3. A probabilidade do direito dos agravados está configurada, considerando que a Resolução Normativa no 412/2016 da ANS prevê efeito imediato e caráter irrevogável para a exclusão de beneficiários dependentes em planos coletivos, a partir da ciência da operadora de saúde.
4. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está presente, uma vez que a continuidade das cobranças pode resultar em negativação nos cadastros de proteção ao crédito, causando lesão ao patrimônio dos autores.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A exclusão de beneficiários dependentes de plano de saúde coletivo deve ter efeito imediato e caráter irrevogável, conforme a Resolução Normativa no 412/2016 da ANS, desde que comunicada à operadora ou administradora de benefícios."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Resolução Normativa ANS no 412/2016, arts. 11 e 15.
Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, N.U 1008339-84.2019.8.11.0000, Julgado em 06/11/2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRADESCO SAÚDE S.A.
contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
” (Proc. no
1016587-37.2024.8.11.0041
), ajuizada contra a agravante por
NT PELISSARI PROJETOS, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA e NEIVA TEREZINHA PELISSARI ALMEIDA, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, para determinar que a ré/agravante “
suspenda as cobranças mensais referentes ao plano de saúde dos segurados Miguel Brandão Belizario, João Pedro Brandão Belizario, Marcelo Belizario da Silva, Maria Luísa Brandão Belizario e Emilene Cristina Vidotto Brandão, bem como para que se abstenha de incluir o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito em razão dos fatos aqui discutidos
”, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela previstas no art. 297, do CPC (cf. Id. no 158545763 dos autos de origem).

A agravante alega que os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada não estão presentes, notadamente “
a probabilidade do direito da agravada, bem como de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
”, porque, segundo diz, “
a agravada formalizou junto a recorrente um contato de seguro-saúde coletivo SPG (Seguro para Pequenos Grupos) até 29 vidas, instrumentalizado pela apólice no 618093, com período inicial de vigência em 31/10/2018, a apólice em questão implantada com 3 certificados (19, 27 e 35), sendo 3 segurados titulares e 6 segurados dependentes junto a empresa estipulante
”, contudo, “
somente foram localizados 2 (dois) processos na plataforma disponibilizada aos estipulantes e corretores chamada “MOVE”, na qual é possível aqueles fazerem solicitações de alterações cadastrais, pedidos de exclusões, inclusões, cancelamento etc.), tendo sido declinados, pois as pendências não foram regularizadas pela agravada/empresa estipulante
”.

Destaca que contatou a titular do plano Neiva Terezinha Pelissari Almeida para “
explicar os trâmites
” exigidos para o cancelamento do plano, e que “
manteve-se proativa em informar sobre as pendências nas diversas solicitações efetuadas pela titular para o cancelamento do plano dos dependentes”,
porém, a titular do plano
“permaneceu sem concluir os processos dentro do prazo de 60 dias, conforme havia sido exaustivamente informado através do sistema no momento da abertura”
.

Afirma, ainda, que os contratos dos dependentes do plano de saúde ainda estão ativos aguardando o saneamento das pendências por parte da titular, e essencialmente por este fato é que não houve qualquer irregularidade praticada pela agravante, uma vez que todos os trâmites ocorreram conforme legislação vigente, e informa quem em razão da inadimplência do contrato de plano de saúde
“é rotina da seguradora solicitar a inclusão do nome dos segurados nos órgãos de proteção ao crédito (ex. SPC e Serasa)
”.

Pede, então, a reforma da decisão agravada para que seja indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores, de imediato, a requer a concessão de efeito suspensivo (cf. Id. no 225973668).

A decisão vinculada ao Id. no 226800179 indeferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 228884650).

A PGJ opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 237195672).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada adotou os seguintes fundamentos:

“(...)

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por NT Pelissari Projetos, Assessoria e Planejamento Ltda. em desfavor de Bradesco Saúde S/A., com pedido de tutela de urgência, para que seja determinado que a requerida suspenda as cobranças mensais referente ao plano de saúde dos segurados, bem como se abstenha de proceder com a inscrição do nome dos autores perante os órgãos de proteção ao crédito.

Consta na inicial que a autora firmou com a empresa requerida, na data de 28 de setembro de 2018, um contrato de prestação de serviços de saúde.

Aduz que com o decurso do tempo, bem como o preço alto do plano de saúde, o serviço tornou-se excessivamente oneroso, razão pela qual, optou pelo cancelamento com relação aos segurados Miguel Brandão Belizario, João Pedro Brandão Belizario, Marcelo Belizario Da Silva, Maria Luísa Brandão Belizario e Emilene Cristina Vidotto Brandão.

Informa que a primeira solicitação de cancelamento ocorreu no mês de outubro de 2023, no entanto, mesmo após o requerimento, as cobranças continuaram, bem como não houve a exclusão dos segurados.

Acrescenta que registrou nova reclamação junto a ouvidoria no mês de janeiro de 2024, no entanto, sem êxito.

(...)

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível.

No caso em tela, informa a parte autora que solicitou o cancelamento do plano de saúde com relação à parte de seus segurados, todavia, a requerida não procedeu com a exclusão, motivo pelo qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinado que a requerida suspenda as cobranças mensais referentes ao plano de saúde dos segurados, bem como se abstenha de proceder com a inscrição do nome dos autores perante os órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifica-se presente a probabilidade do direito, tendo em vista as solicitações de cancelamento realizadas junto a requerida (id. 153690824/153690835), o prazo estabelecido pela requerida de 10 (dez) dias úteis para o efetivo cancelamento que não foi cumprido (id. 15369823), bem como a continuidade das cobranças nos meses seguintes (id. 153690837/153690838).

Do mesmo modo, presente o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, uma vez que há pretensão de rescisão contratual com relação a esses segurados, sendo que a manutenção das cobranças poderá levar a negativação nos cadastros de proteção ao crédito, implicando em lesão ao seu patrimônio.

Ademais, a antecipação dos efeitos da tutela não trará qualquer risco, pois, se eventualmente a ação no mérito não for julgada improcedente, poderá ela realizar normalmente a cobrança de parcelas que eventualmente lhe sejam devidas.

(...)” (cf. Id. n. 158545763).

Extrai-se dos autos de origem que a autora havia solicitado a exclusão dos dependentes Miguel Brandao Belizario, João Pedro Brandao, Maria Luisa Brandao Belizario e Marcelo Belizario da Silva (cf. Id. n.

153690835 dos autos de origem); a agravante, por sua vez, diz que a exclusão não foi efetivada porque a solicitante não cumpriu a burocracia necessária, já que, segundo indicado no documento vinculado ao Id. n. 225973678, não foi possível validar a assinatura do documento de solicitação.

No caso, a probabilidade do direito da parte autora se faz presente, afinal, a Resolução Normativa no 412/2016 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) prevê que a solicitação de exclusão de beneficiário dependente terá efeito imediato e caráter irrevogável da solicitação de cancelamento do contrato ou exclusão de beneficiário, a partir da ciência da operadora ou administradora de benefícios, como se vê a seguir:

“Art. 11. O beneficiário titular poderá solicitar a sua exclusão ou de beneficiário dependente de contrato coletivo por adesão:

(...)

§ 3o Nas solicitações recebidas pela administradora de benefício e pela operadora, mencionadas, respectivamente, nos incisos II e III deste artigo, o beneficiário poderá utilizar de qualquer uma das formas previstas no art. 4o desta RN, e a exclusão pleiteada terá efeito imediato” (g. n.).

“Art. 15. Recebida pela operadora ou administradora de benefícios, a solicitação do cancelamento do contrato de plano de saúde individual ou familiar ou de exclusão de beneficiários em plano coletivo empresarial ou coletivo por adesão, a operadora ou administradora de benefícios, destinatária do pedido, deverá prestar de forma clara e precisa, no mínimo, as seguintes informações:

(...)

II - efeito imediato e caráter irrevogável da solicitação de cancelamento do contrato ou exclusão de beneficiário, a partir da ciência da operadora ou administradora de benefícios;”

Portanto, ainda que durante o transcurso do processo a agravante possa vir a demonstrar que, no caso concreto, o desatendimento da solicitação da exclusão de beneficiário se justifica, a probabilidade do direito alegado pelos agravados restou demonstrada.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE antecipação de tutela – PLANO DE SAÚDE – pedido de cancelamento e posterior readimissão – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA RN No 412/2016 DA ANS – SOLICITAÇÃO EFETUADA DIRETAMENTE À OPERADORA – EFEITO IMEDIATO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O pedido de exclusão do titular ou de beneficiário dependente de Plano de Saúde coletivo por adesão poderá ser solicitado diretamente à operadora e terá efeito imediato, nos termos do art. 11, § 3o da Resolução Normativa no 412/2016 da ANS. (TJ/MT, N.U 1008339-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

Portanto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024